Tribunal: TJMT
Processo: 1026219-81.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TENDIMENTO AO PRAZO MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. REALOCAÇÃO EM VOO NO MESMO DIA DE VIAGEM OUTRORA CONTRATADO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. Há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 horas (artigo 2.o da Resolução e item 05 do TAC), sendo que a própria consumidora confirma a notificação temporânea, tendo a companhia aérea cumprido com o ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
2. . Registre-se que o dever de notificação prévia acerca das alterações nos voos tem a finalidade de justamente impedir que os passageiros se desloquem até o local do embarque sem necessidade, protegendo-os da exposição desnecessária ao vírus. E, no caso em comento, a parte Autora foi devidamente realocada em outro voo no mesmo dia outrora previsto para viagem, não havendo se falar em qualquer surpresa desagradável ocasionada pela empresa aérea, porquanto foi notificada antecipadamente e realocada em voo no mesmo dia anteriormente previsto.
3. Ressalta-se que, nos termos do artigo 3o da Resolução no. 556/2020, quando observada a informação prévia e alterada a programação pelo transportador, ocasionando atraso de voo, cancelamento e interrupção do serviço em razão dos efeitos da pandemia, ficam suspensas as obrigações de oferecer assistência material ao consumidor.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026219-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOTAINA ROCHA SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 008.301.971-50 (RECORRENTE), GISELDA GOMES DANTAS HERNANDES - CPF: 010.670.092-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023